Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-06.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000197-06.2016.8.07.0007 APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., JOSELY GUEDES PIMENTEL SANTOS, MARCOS VALERIO DA SILVA SANTOS APELADO: JOSELY GUEDES PIMENTEL SANTOS, MARCOS VALERIO DA SILVA SANTOS, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelações interpostas por Josely Guedes Pimentel Santos e Marcos Valério da Silva Santos (Autores) e Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda. (Ré) contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial. Foi dado provimento ao recurso interposto pelos Autores e negado provimento ao recurso da Ré por esta eg. Turma Cível (Id. 16617643). Na instância superior, a Ministra Relatora deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Ré, para determinar novo julgamento (Id. 24649178, pág. 4-7). No entanto, foi dado provimento ao Agravo Interno interposto pelos Autores, para não conhecer do Recurso Especial (Id. 24649178, pág. 93-96), com trânsito em julgado certificado nos autos (Id. 24649178, pág. 156). Nos termos do art. 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Portanto, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora